Tribunal: TJDFT
Processo: 0733350-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. FRAUDE. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PRESENTES. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. DEVER DE CAUTELA.
1. Nos termos da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.
2. Deve a instituição bancária, na qualidade de fornecedora, investir em meios eficientes de controle de qualidade e segurança de seus serviços (art. 4o, inciso V, Código de Defesa do Consumidor), de informação aos usuários (art. 4o, inciso IV, Código de Defesa do Consumidor), e, tendo em vista a vulnerabilidade técnica de seus consumidores (art. 4o, inciso I, Código de Defesa do Consumidor), de prevenção à oferta de serviços defeituosos, àqueles que não apresentam a segurança a qual o consumidor espera (art. 14, § 1o, Código de Defesa do Consumidor).
3. Evidenciado o ardil utilizado para iludir o autor/agravante, por meio de uso de logomarca do banco agravado pelos supostos estelionatários; e o desconhecimento do recorrente quanto às informações necessárias para evitar que caísse em golpe, fica caracterizada a probabilidade do direito autoral.
4. Verifica-se presente o perigo de dano ao agravante, porquanto a manutenção da cobrança das parcelas contratadas de forma fraudulenta importa em desfalque financeiro considerável do recorrente, o qual percebe remuneração um pouco superior a cinco salários mínimos (ID Num. 105541726 - autos originais). O mesmo perigo de dano também se caracteriza, se o autor optar por não pagar as parcelas contratadas, o que, fatalmente, incorreria em inscrição de seu nome em cadastros de proteção de crédito.
5. Constatados os requisitos necessários à concessão da medida vindicada, a reversibilidade desta e a necessidade do uso do Poder Geral de Cautela, com o fito de evitar prejuízos imediatos e futuros ao recorrente, torna-se imperioso o deferimento do pleito liminar formulado nos autos originários.
6. Agravo conhecido e provido.